Tribunal: TJSP
Processo: 2096082-98.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento a recurso especial.
- A questão da aplicabilidade do art. 1o-F da Lei 9.494, com a redação dada pela Lei 11.960/09, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, respeitada a coisa julgada, é matéria idêntica à

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento a recurso especial.
- A questão da aplicabilidade do art. 1o-F da Lei 9.494, com a redação dada pela Lei 11.960/09, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, respeitada a coisa julgada, é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos - REsp. n. 1.495.146/MG - TEMA 905/STJ.
Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000372566
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no 2096082-
98.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, sendo Agravante(s) Norail Morelli
Taveira e outros e Agravado(s) Estado de São Paulo
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de Presidentes
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS FONSECA
(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE).
São Paulo, 27 de maio de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 2096082-98.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 42.812
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 42.812
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL N.o
2096082-98.2019.8.26.0000/50001 - SÃO PAULO
AGRAVANTES: NORAIL MORELLI TAVEIRA E OUTROS
AGRAVADA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO
INTERNO.
Decisão
monocrática
que
negou
seguimento a recurso especial.
- A questão da aplicabilidade do art. 1o-F da Lei 9.494, com a
redação dada pela Lei 11.960/09, em relação às condenações
impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza,
para fins de atualização monetária, remuneração do capital e
compensação da mora, respeitada a coisa julgada, é matéria
idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos - REsp. n.
1.495.146/MG - TEMA 905/STJ.
Nega-se provimento ao recurso.
Trata-se de agravo interno interposto por NORAIL MORELLI
TAVEIRA E OUTROS (fls. 01/03 do Incidente 50001) contra decisão que,
em cumprimento ao artigo 1.030, inciso I, alínea 'b', do Código de
Processo Civil, negou seguimento ao recurso especial pela identidade da
matéria decidida no acórdão, à luz da orientação firmada no rito dos
recursos repetitivos REsp. n. 1.495.146/MG.
Alegou a agravante, em síntese, equivocada aplicação do
paradigma, porque o v. acórdão teria aplicado o artigo 5o da Lei no
11.960/09, com fundamento de que o título executivo judicial transitado
em julgado fixou a TR como critério para o cálculo da correção monetária.
Aduziu, ainda, a remessa dos autos à Câmara Julgadora para juízo de
retratação para adequação do v. acórdão ao que restou decidido no Tema
905/STJ.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 2096082-98.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 42.812
3
O recurso não merece provimento.
Com efeito, em cumprimento ao artigo 1.030, inciso I,
alínea “b”, do Código de Processo Civil, proferiu-se a decisão agravada,
verbis:
A decisão proferida no julgamento do Recurso Extraordinário
interposto no mérito do REsp no 1.492.221/PR, Tema no
905/STJ, DJe 30.10.2019, negou seguimento ao apelo
extremo, por estar em conformidade com o entendimento do
Col. Supremo Tribunal Federal no Tema 810.
Assim, manteve-se a tese anteriormente fixada:
1) Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção
monetária, não é aplicável nas condenações judiciais
impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua
natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de
correção
monetária.
No
presente
julgamento,
o
estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título
de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação
apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário,
a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a
correção monetária ocorrida
no período correspondente. Nesse contexto, em relação às
situações futuras, a aplicação dos índices em comento,
sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices
sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A
modulação
dos
efeitos
da
decisão
que
declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 2096082-98.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 42.812
4
Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração
da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal
Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios
expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo,
desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação
de
índices
diversos.
Assim,
mostra-se
descabida
a
modulação em relação aos casos em que não ocorreu
expedição ou pagamento de precatório.
2) Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a
incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública
com base no índice oficial de remuneração da caderneta de
poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda
Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação
jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em
geral. As condenações judiciais de natureza administrativa
em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até
dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção
monetária de acordo com os índices previstos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência
do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à
vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei
11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic,
vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período
posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança;
correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 2096082-98.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 42.812
5
empregados públicos. As condenações judiciais referentes a
servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes
encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês
(capitalização simples); correção monetária: índices previstos
no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque
para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b)
agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês;
correção monetária: IPCAE; (c) a partir de julho/2009: juros
de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações
diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais
referentes a desapropriações diretas e indiretas existem
regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e
compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência
do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), nem para compensação da mora nem para
remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As
condenações impostas à Fazenda Pública de natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de
correção monetária, no que se refere ao período posterior à
vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei
8.213/91.
Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97,
com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 C Condenações judiciais de natureza tributária. A
correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na
repetição de indébitos tributários devem corresponder às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 2096082-98.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 42.812
6
utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não
havendo disposição legal específica, os juros de mora são
calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN).
Observada a regra isonômica e havendo previsão na
legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da
taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer
outros índices.
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices
estabelecidos para atualização monetária e compensação da
mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à
Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada
que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso
concreto.
Há identidade entre a matéria aqui tratada referente a
Juros Moratórios Correção Monetária Lei 11.960/09 Natureza Ação e
aquela examinada pela Corte Superior na sistemática dos recursos
repetitivos REsp. n. 1.495.146/MG, Tema n. 905 com julgamento
definitivo de mérito, verbis:
1. Correção monetária: O art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/09), para fins de correção
monetária, não é aplicável nas condenações judiciais
impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua
natureza. 1.1. Impossibilidade de fixação apriorística da taxa
de
correção
monetária.
No
presente
julgamento,
o
estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título
de correção monetária não implica prefixação (ou fixação
apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário,
a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 2096082-98.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 42.812
7
correção monetária ocorrida no período correspondente.
Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação
dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é
legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o
fenômeno inflacionário. 1.2. Não cabimento de modulação
dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão
que declarou inconstitucional a atualização monetária dos
débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do
Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade
dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de
2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito
baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se
descabida a modulação em relação aos casos em que não
ocorreu expedição ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/09), na parte em que estabelece a
incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública
com base no índice oficial de remuneração da caderneta de
poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda
Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação
jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza administrativa
em geral.
..............................................................................................
As condenações judiciais de natureza administrativa em
geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: a) até dezembro
2002: juros de mora de 05 % ao mês; correção monetária de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 2096082-98.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 42.812
8
acordo com os índices previstos no Manual de cálculos da
Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a
partir de janeiro/2001; b) no período posterior à vigência do
CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/09: juros de
mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com
qualquer outro índice; c)período posterior à vigência da Lei
11.960/09: juros de mora segundo o índice de remuneração
da caderneta de poupança; correção monetária com base no
IPCA-E.
..............................................................................................
4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização
monetária e compensação da mora, de acordo com a
natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre
ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a
aplicação
de
índices
diversos,
cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso
concreto.
Some-se a isso, a recente decisão do STJ no REsp
1.492.221/PR da MIN. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA de
31/10/2019:

RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
EM
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS
INCIDENTES SOBRE AS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA
PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA
PELA LEI 11.960/2009. RE 870.947/SE. TEMA 810/STF. ACÓRDÃO
RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DA
SUPREMA CORTE EM REPERCUSSÃO GERAL. SEGUIMENTO
NEGADO.
É certo que, na decisão de fls. 2139/2147, atribuí efeito suspensivo ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 2096082-98.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 42.812
9
presente Recurso Extraordinário até a publicação do acórdão dos
aclaratórios.
Observo, porém, que os quatro embargos de declaração opostos pela
Confederação Nacional dos Servidores Públicos (CNSP) conjuntamente
com a Associação Nacional dos Servidores do Poder Judiciário (ANSJ),
pelo Estado do Pará, pelo Estado do Acre (e outros) e pelo INSS, foram
rejeitados, sem que houvesse a modulação de efeitos da decisão
anteriormente proferida, em julgamento havido na sessão do Supremo
Tribunal Federal de 03/10/2019 (ata publicada em 18/10/2019).
Em consequência, o acórdão de mérito manteve-se hígido, o que já
autoriza os Tribunais do País a aplicarem a tese posta, tal qual decidiu o
STF, no Plenário e nas Turmas”
Consigne-se, por oportuna, reprodução de trecho do V.
Acórdão da Turma Julgadora, convergente à aplicação da tese - verbis:
(...) O título executivo determinou correção monetária e juros
de mora na forma da Lei 11960/2009, com trânsito em
julgado em 25-05-2012, autos originários, fls. 294/296 e
299.
Tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, Tema 810 de
Repercussão Geral, RE 870947, julgado em 20-09-2017,
conferido efeito suspensivo a embargos de declaração ainda
pendentes de julgamento.
Sem aplicação à coisa julgada, porque posterior, por exigir a
desconstituição
por
meio
de
ação
rescisória,
como
prescrevem as disposições do artigo 535, §§ 5o, 7o e 8o, do
Código de Processo Civil. (fls. 281).
Assim, não há como se proceder à modificação do decidido,
de vez que está em perfeita harmonia com o paradigma julgado pela Corte
Superior.
Diante da inexistência de erro na subsunção do caso
concreto à sistemática dos recursos repetitivos e em observância ao
quanto determinado pelo Col. STJ com referência ao Tema 905, de rigor a
preservação da decisão agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 2096082-98.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 42.812
10
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo
do presente recurso, deixa-se de infligir à agravante a multa prevista no
artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil.
Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo
interno.
Anoto a existência de recurso contra a decisão que
inadmitiu o Recurso Extraordinário, cuja competência para apreciação é
das
Cortes
Superiores
(fls.
418).
Subam
o s
a u t o s ,
o p o r t u n a me n t e, a o C o l . Supremo Tribunal Federal.

MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)